Tribunal: TJMMG
Processo: 2000108-71.2023.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo eproc n. 2000108-71.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000454-47.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 02/08/2023 Publicação: 08/08/2023 Decisão: majoritária EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – DECISÃO QUE INDEFERIU O INDULTO NATALINO – REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA – NÃO ENQUADRAMENTO DO EMBARGANTE NAS HIPÓSTESES DE RESTRIÇÃO DO INCISO VII DO ART. 7º DO DECRETO N. 11.302/2022 – PARA A HIPÓTESE DE CONCESSÃO DO INDULTO PREVISTA NO ART. 5°, NÃO SE APLICAM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NOS INCISOS DO ART. 2º – EMBARGOS ACOLHIDOS – CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO AO EMBARGANTE – DECISÃO MAJORITÁRIA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Rodrigo Santos Abreu e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em dar provimento ao presente recurso, para reformar a decisão impugnada e conceder o indulto natalino ao embargante. Ficaram vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Rúbio Paulino Coelho, que negaram provimento ao recurso. Ausente, justificadamente, o desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Rodrigo Santos Abreu, representado pela Defensoria Pública, interpõe Embargos de Nulidade e Infringentes em face da respeitável decisão proferida pela 1ª Câmara deste e. Tribunal de Justiça Militar, que não deu provimento ao agravo em execução e manteve a decisão impugnada que indeferiu o indulto natalino ao agravante (Evento 18). Pretende o embargante que prevaleça o entendimento registrado em meu voto, no sentido de que: cabe observar que o Decreto de indulto não estabelece a restrição de sua aplicação aos crimes militares. O artigo 5º do referido ato, aplicável à espécie, dispõe que "Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Mencionando apenas "pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 anos", o Decreto não distingue os condenados que podem ser beneficiados com o indulto. Se o agravante é uma pessoa condenada por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não é superior a cinco anos, não pode ser excluído da previsão somente porque existe uma outra previsão que se aplica especialmente aos agentes de segurança pública. Note-se que o art. 5° não concede indulto às "demais pessoas" que não foram mencionadas nos artigos anteriores, mas simplesmente às pessoas condenadas.” Sustenta, ainda, o embargante que: [...] como bem declinado na ADI 5874/DF, no voto do Ministro Alexandre de Moraes, o Ministro fundamenta que: "compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade; devendo ser, por inoportuna, afastada qualquer alegação de desrespeito à Separação de Poderes ou ilícita ingerência do Executivo na política criminal, genericamente, estabelecida pelo Legislativo e aplicada, concretamente, pelo Judiciário" Na referida ADI 5874, restaram expressas as seguintes premissas: "(1) É competência discricionária do Presidente da República a definição dos requisitos e da extensão do ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade; (2) o exercício do poder de indultar não fere a separação de poderes por supostamente esvaziar a política criminal estabelecida pelo legislador e aplicada pelo Judiciário, uma vez que foi previsto exatamente como mecanismo de freios e contrapesos para possibilitar um maior equilíbrio na Justiça Criminal, dentro da separação de poderes, que é uma das cláusulas pétreas de nossa Carta Magna (CF, art. 60, § 4°, III); (3) o Decreto de Indulto não é um ato imune ao absoluto respeito à Constituição Federal e, consequentemente, torna-se passível de controle jurisdicional para apuração de eventuais inconstitucionalidades, cujos limites estabelecidos nos artigos 2° e 60, § 4°, III da CF, ao definir a separação de poderes, impedem a transformação do Poder Judiciário em "pura legislação", derrogando competências constitucionais expressas do Chefe do Poder Executivo e substituindo legítimas opções pelas suas". Em contrarrazões – Evento 10 – IMPUGNAÇÃO –, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento dos embargos infringentes e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. Sustenta o agravado que: Muito embora o artigo 5º do Decreto n. 11.302/ 2022 tenha realmente previsto a concessão do indulto natalino, de forma abrangente, às “pessoas” condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, o que, inclusive, vem sendo alvo de amplas discussões em torno da sua possível inconstitucionalidade, o artigo 2º do referido Decreto, por sua vez, buscou conferir tratamento diferenciado aos agentes públicos integrantes do Sistema Único de Segurança Pública, justamente em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 virtude da especificidade de suas funções, instituindo balizas à concessão do indulto em relação a eles. Portanto, ao estabelecer que o indulto natalino só será concedido aos agentes da segurança pública condenados pela prática, no exercício de sua função ou em decorrência dela, de crime culposo ou cometido com excesso culposo (art. 2º, incisos I e II, do Decreto n. 11.302/2022), a conclusão lógica que se chega é a de que, consequentemente, eles não serão beneficiados com o indulto quando a condenação versar sobre delito doloso. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, mantenho o entendimento que proferi quando da decisão impugnada, de modo que dou provimento ao presente recurso. Entendo que o artigo 5º do Decreto n. 11.30/22 é aplicável à espécie, pois dispõe que "Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos." Mencionando apenas "pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos", o Decreto não distingue os condenados que podem ser beneficiados com o indulto. Se o agravante é uma pessoa condenada por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não é superior a cinco anos, não pode ser excluído da previsão somente porque existe uma outra previsão que se aplica especialmente aos agentes de segurança pública. Note-se que o art. 5° não concede indulto "às demais pessoas" que não foram mencionadas nos artigos anteriores, mas simplesmente às pessoas condenadas. No caso que ora nos ocupa a atenção, o agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 196 do Código Penal Militar, cuja pena máxima cominada é de 02 (dois) anos de detenção. Desta forma, pode-se concluir que o embargante atende ao requisito estabelecido no art. 5° do referido Decreto, para a concessão do indulto. O Decreto estabelece, no art. 7º, inciso VII, restrição à concessão do indulto aos condenados por crimes militares apenas nas hipóteses previstas em seus incisos I a V. Nestes termos, transcrevo o dispositivo: Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990; II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; III - previstos na: a) Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997; b) Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998; c) Lei n. 11.340, de 7 de agosto de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 2006; d) Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013; e e) Lei n. 13.260, de 16 de março de 2016; IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei n. 2.848, de 1940 - Código Penal; V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei n. 2.848, de 1940 - Código Penal; [...] VII - previstos no Decreto-Lei n. 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; (grifei) Portanto, o agravante não se enquadra nas hipóteses de restrição do inciso VII do art. 7º do Decreto n. 11.302/2022. Cabe observar, por fim, que, para a hipótese de concessão do indulto prevista no art. 5°, não se aplicam os requisitos estabelecidos nos incisos do art. 2º. O referido dispositivo legal estabelece requisitos somente para os casos previstos no art. 2°, e não para todos os casos de concessão de indulto. O Decreto concede indulto para várias situações distintas e o requisito estabelecido para uma situação não se aplica a outra. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para reformar a decisão impugnada e conceder o indulto natalino ao embargante. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Peço vênia para divergir do posicionamento adotado pelos ilustres desembargadores relator e revisor, por entender que a decisão que indeferiu a concessão do indulto natalino ao embargante deve ser mantida. Na hipótese dos autos, verifica-se que o embargante foi condenado pelo crime de descumprimento de missão, previsto no art. 196 do Código Penal Militar (CPM), à reprimenda de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, sendo-lhe concedido sursis, pelo período de 2 (dois) anos. No curso da execução da pena, a magistrada a quo não concedeu ao sentenciado o indulto natalino, por entender ser inaplicável o art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 aos crimes previstos no Código Penal Militar (CPM). A decisão que indeferiu o induto natalino ao militar foi confirmada, por maioria de votos, pela colenda Primeira Câmara, quando do julgamento do agravo em execução penal que deu ensejo aos presentes embargos. Embora o artigo 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 autorize a concessão do indulto natalino “às pessoas condenadas por crime cuja TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”, para concessão da aludida benesse aos agentes públicos que integram o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), devem ser observados os demais dispositivos constantes no referido decreto, notadamente, o disposto nos artigos 2º, 7º e 11. O art. 2º do Decreto n. 11.302/2022 autoriza a concessão do indulto natalino aos agentes públicos que integram o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) nas hipóteses em que, no exercício da função ou em decorrência dela, tenham sido condenados por delitos culposos ou com excesso culposo, o que não se verifica no caso. Confira-se, a propósito, a redação do dispositivo em comento: Art. 2º Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública - Susp, nos termos do disposto na Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, que, até 25 de dezembro de 2022, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados: I - por crime na hipótese de excesso culposo prevista no parágrafo único do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; ou II - por crime culposo, desde que tenham cumprido pelo menos um sexto da pena. § 1º Aplica-se o disposto no caput aos agentes públicos que compõem o Susp que tenham sido condenados por ato cometido, mesmo que fora do serviço, em razão de risco decorrente da sua condição funcional ou em razão do seu dever de agir. § 2º O prazo do cumprimento da pena a que se refere o inciso II do caput será reduzido pela metade quando o condenado for primário. Na hipótese dos autos, conforme já mencionado, o embargante foi condenado pelo crime de descumprimento de missão, o que, por si só, impede a concessão do indulto natalino, por se tratar de delito cometido, necessariamente, de forma dolosa. Ademais, não se pode olvidar que o indulto deve ser interpretado de forma restritiva, porquanto se refere a uma situação excepcional. Além disso, deve-se respeitar a discricionariedade do chefe do Poder Executivo, que possui competência para estabelecer as condições para a concessão do referido benefício. Assim, por ter o apenado sido condenado por crime doloso, inviável é a concessão do indulto pretendido. Diante do exposto, nego provimento aos presentes embargos infringentes. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, VENCIDO Acompanho a divergência, nos termos do voto do e. desembargador Fernando Armando Ribeiro. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de agosto de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator